Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715417-77.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GUIOMAR BRAZ BERNARDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos (Id, 49811615). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora